Tribunal: TJDFT
Processo: 0706242-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Revisão Criminal no 0706242-25.2024.8.07.0000 DECISÃO JEFFERSON DE SOUZA MENEZES, representado por advogada constituída, propõe a presente ação de Revisão, com pedido liminar, em face de v. acórdão da Col. 1a Turma Criminal, transitado em julgado em 09/08/2023, que o condenou a uma pena de 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão , em regime inicial fechado , mais 16 dias-multa , à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e art. 244-B da Lei no 8.069/90 (roubo majorado e corrupção de menores). Alega, em síntese, que o v. acórdão confirmou a condenação do réu em contrariedade às evidências colhidas processualmente, uma vez que haveria divergências entre depoimentos e o reconhecimento pessoal do acusado foi falho. Pede, então, a concessão de medida liminar para imediata suspensão da execução da pena, com expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. Por decisão de Id 55990413, foi determinada a emenda da inicial para juntada da íntegra do v. acórdão condenatório, com a certidão de trânsito, e da r. sentença condenatória. Por petição de Id 56005258, foram anexados os documentos. É o relatório. Decido. A concessão de tutela de urgência em sede de Revisão Criminal, embora não prevista em lei, é excepcionalmente admitida quando demonstrada, de plano, possível ocorrência de erro judiciário. Nesse sentido, precedente que ilustra o entendimento da Col. Câmara Criminal sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 1o, INCISO II, da LEI no 8.137/1990. LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISTOS NECESSÁRIOS. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A liminar em Revisão Criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não sendo essa a hipótese dos autos. 2. Verificada a ocorrência de erro material na decisão impugnada, deve ser corrigido a fim de constar que o réu não foi intimado pessoalmente da sentença. 3. Mantém-se a decisão que indeferiu a liminar que buscava a suspensão do cumprimento da pena privativa de liberdade, porquanto não vislumbrada a alegada nulidade em razão da falta de intimação pessoal do réu da sentença condenatória, pois, de acordo com a jurisprudência majoritária, é suficiente a intimação da sentença condenatória ao advogado constituído, no caso de réu solto, nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para corrigir o erro material da decisão impugnada e consignar a não intimação pessoal do réu da sentença condenatória, mantendo os demais termos da decisão. (Acórdão 1380020, 07188644420218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 25/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sua concessão, portanto, requer demonstração clara de situação indicativa de erro judiciário comprometedor do status dignatatis do sentenciado. No caso, o alegado erro judiciário exige ampla e profunda revisão de todo o conjunto probatório que deu suporte à condenação do ora requerente, o que, decerto, se mostra inadequado em sede liminar. Assim sendo, DENEGO o pedido liminar. Ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator